Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730099-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INÁCIA CARDOSO PAES BRASIL AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O A agravante juntou petição aos autos, na qual informou ter ocorrido a solução da demanda, motivo por que requereu a desistência do recurso (ID 20873949). Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 04.09.2020, nos autos do processo originário n. 0723473-04.2020.8.07.0001. Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo de instrumento, conforme requerido pela agravante. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator